Tribunal: CARF
Processo: 10680.742590/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015, 2016, 2017, 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO SOB A FORMA DE EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO.
Os rendimentos recebidos sob a forma de extinção de obrigações são avaliados pelo montante das obrigações extintas. O acréscimo patrimonial do contribuinte, no montante equivalente ao da dívida extinta, está sujeito ao imposto de renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção de omissão de rendimentos.
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez fundamentado o lançamento tributário, é ônus do sujeito passivo carrear aos autos os elementos comprobatórios das circunstâncias que pretende fazer prevalecer no processo administrativo, sob pena de manutenção da exigência fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.742590/2019-10
ACÓRDÃO
2102-003.777 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIO JACQUES CARNEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015, 2016, 2017, 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO SOB A FORMA DE EXTINÇÃO DE
OBRIGAÇÃO.
Os rendimentos recebidos sob a forma de extinção de obrigações são
avaliados pelo montante das obrigações extintas. O acréscimo patrimonial
do contribuinte, no montante equivalente ao da dívida extinta, está sujeito
ao imposto de renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a
presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem
de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção de omissão de rendimentos.
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez fundamentado o lançamento tributário, é ônus do sujeito passivo
carrear aos autos os elementos comprobatórios das circunstâncias que
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.777 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.742590/2019-10
2
pretende fazer prevalecer no processo administrativo, sob pena de
manutenção da exigência fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 106-007.318, de
17/12/2020, prolatado pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06
(DRJ06), cujo dispositivo considerou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 2.010/2.035).
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2015, 2016, 2017, 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO SOB A FORMA DE EXTINÇÃO DE
OBRIGAÇÃO.
Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Os rendimentos recebidos e as deduções pagas sob a forma de extinção de
obrigações serão avaliados pelo montante das obrigações extintas, inclusive juros
vencidos, se os houver.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.777 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.742590/2019-10
3
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Impugnação Procedente em Parte
Extrai-se dos autos que, na origem, foi lavrado Auto de Infração para exigência do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), relativamente aos anos-calendário de 2014, 2015, 2016 e
2017, acrescido de juros de mora e multa de ofício, em razão das seguintes infrações tributárias
(fls. 21/36):
(i) omissão de rendimento recebido sob a forma de extinção de obrigação;
(ii) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada; e
(iii) omissão de ganho de capital auferido na alienação de bem imóvel.
Ciente do lançamento fiscal, em 29/11/2019, a pessoa física impugnou
parcialmente o auto de infração no dia 27/12/2019 (fls. 1917 e 1923/1924).
Em síntese, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário, instruídos com elementos de prova (fls. 1.925/1.938 e
1.939/1.976):
(i) nos últimos anos, vive na dependência de contrair empréstimos,
sobretudo junto ao pai e irmãos, em razão de dificuldades financeiras;
(ii) firmou contrato de mútuo, em 03/07/2015, no montante de R$ 1,2
milhões, com vencimento em 03/09/2015, tendo sido dado como garantia um
terreno urbano;
(iii) no dia 10/12/2015, já vencido o contrato de mútuo, as partes
assinaram um termo aditivo, em que a interveniente sub-rogadora, Aldeias do
Lago Empreendimentos Imobiliários Ltda, representada pelo seu pai, ofereceu e
deu em pagamento ao credor outro imóvel;
(iv) a partir de então, o impugnante passou a ser devedor da pessoa
jurídica Lago Empreendimentos Imobiliários Ltda, interveniente sub-rogadora.
Na falta de quitação, ou qualquer acréscimo patrimonial do contribuinte, não há
que se falar em omissão de rendimentos;
(v) com relação à omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários, a origem está comprovada de forma individual, conforme documentos
anexados aos autos;
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.777 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.742590/2019-10
4
(vi) particularmente, recebeu o montante de R$ 500 mil da empresa VM
Participações Ltda, no dia 30/08/2015, resultante do contrato de mútuo com
vencimento em 04/08/2017, prorrogado o vencimento para 04/08/2022;
(vii) também foi creditado em conta bancária o valor de R$ 4,5 milhões,
decorrente de um contrato de mútuo, firmado em 08/11/2016 e com
vencimento em 08/11/2017, com a entrega em garantia de 4,55% das quotas
sociais da empresa Central TVA Televisão por Assinatura e Radiofusão; e
(viii) em ambos os casos, são infundadas as alegações por parte da
fiscalização de que as operações realizadas não configuram mútuos, haja vista a
idoneidade da documentação comprobatória.
O acórdão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação para
excluir valores considerados pela fiscalização como omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, relativos aos créditos nos meses de janeiro,
fevereiro e julho do ano-calendário de 2016.
Quando intimado da decisão de piso em 04/08/2021, o contribuinte já havia
apresentado recurso voluntário no dia 29/01/2021. Naquela oportunidade, após breve relato dos
fatos, manifestou a concordância parcial com a decisão proferida pela instância julgadora (fls.
2.038/2.039 e 2.064/2.066).
Em seu apelo recursal, o contribuinte autuado repisa os argumentos da peça
impugnatória para a reforma da decisão de piso e cancelamento do auto de infração, nos
seguintes pontos (fls. 2.040/2.046 e 2.047/2.053):
(i) omissão de rendimento recebido sob a forma de extinção de obrigação,
no valor de R$ 1,2 milhões; e
(ii) depósitos de origem não comprovada, relativamente aos créditos em
conta bancária nos dias 04/08/2016 e 08/11/2016, respectivamente, no
montante de R$ 500 mil e R$ 4,5 milhões.
Quanto à importância de R$ 1,2 milhões, complementa sua defesa, em face da
fundamentação do acórdão recorrido.
Afirma que a sociedade Aldeias do Lago Empreendimentos Imobiliários Ltda
reconheceu e tributou como venda a dação em pagamento do imóvel, cuja contrapartida foi a
distribuição de dividendos em favor do pai do recorrente, Marco Aurélio Jarjour Carneiro.
Ao receber a parcela do lucro na alienação do imóvel da pessoa jurídica, o pai do
recorrente passou a figurar como credor, na qualidade de sub-rogado da dívida original. Em
nenhum momento, a dação em pagamento operou quitação ou desoneração do valor de R$ 1,2
milhões, devido pelo contribuinte. Para fazer prova das alegações, o recorrente trouxe
documentos contábeis em sede recursal (fls. 2.050/2.053).
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.777 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.742590/2019-10
5
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os requisitos de
admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
De início, convém delimitar a matéria devolvida ao órgão julgador de segunda
instância, mediante a interposição do recurso voluntário:
(i) omissão de rendimento recebido sob a forma de extinção de obrigação,
no valor de R$ 1.200.000,00; e
(ii) depósitos bancários caracterizados como de origem não comprovada,
nos dias 04/08/2016 e 08/11/2016, respectivamente, nos valores de R$
500.000,00 e R$ 4.500.000,00.
Mérito
(i) Omissão de Rendimento Recebido sob a Forma de Extinção de Obrigação
Na origem dos fatos, o contribuinte firmou contrato de mútuo, datado de
03/07/2015, no valor de R$ 1.200.000,00, com vencimento em 03/09/2015, corrigido
monetariamente pela taxa mensal do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Como garantia
do pagamento da dívida, foi constituída hipoteca sobre um terreno urbano (fls. 1.864/1.866).
No dia 10/12/2015, já vencido o contrato de mútuo, as partes assinaram um termo
aditivo, em que a interveniente sub-rogadora, Aldeias do Lago Empreendimentos Imobiliários
Ltda, representada pelo pai do contribuinte, Marco Aurélio Jarjour Carneiro, ofereceu e deu em
pagamento ao credor outro imóvel (fls. 1.867/1.869).
A propriedade do imóvel da Aldeias do Lago Empreendimentos Imobiliários Ltda foi
transferida ao mutuante, conforme escritura pública, de 30/12/2015, e registro na matrícula do
imóvel, em 21/01/2016 (fls. 1.870/1.874 e 1.879/1.896).
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.777 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.742590/2019-10
6
Segundo a fiscalização, no momento que a pessoa jurídica Aldeias do Lago
Empreendimentos Imobiliários Ltda, representada pelo seu administrador, transferiu o imóvel de
propriedade dela para quitar a obrigação do contribuinte, houve acréscimo patrimonial
decorrente da baixa da obrigação assumida.
Desde a impugnação, o contribuinte sustenta que a obrigação no contrato de
mútuo, no total de R$ 1.200.000,00, não foi objeto de quitação ou perdão, apenas ocorreu a
substituição do credor originário, em decorrência da sub-rogação. Remanesce a dívida,
reconhecida em favor do seu pai, Marco Aurélio Jarjour Carneiro, na Declaração de Ajuste Anual,
relativa ao ano-calendário de 2015, exercício de 2016 (DIRPF 2015/2016).
Acerca da controvérsia, se pronunciou a decisão recorrida (fls. 2.022/2.024):
(...)
O contribuinte alega que, em sua declaração de Ajuste Anual de 2016/2015,
consta o reconhecimento da dívida de R$1.200.000,00 em nome de seu pai,
MARCO AURÉLIO JARJOUR CARNEIRO, que é sócio da INTERVENIENTE SUB-
ROGADORA. Insta frisar que o patrimônio de uma empresa não se confunde com
o patrimônio de seus sócios, como esclarecer Fábio Ulhoa Coelho:
(...)
Não foram apresentados documentos hábeis e idôneos que comprovassem a
dívida, considerando-se as transações realizadas, muito menos a transferência da
condição de credor da empresa ALDEIAS DO LAGO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA para o sócio MARCO AURÉLIO JARJOUR CARNEIRO. Com
efeito, não há na declaração do contribuinte nenhuma referência à dívida pela
quitação do mútuo por meio de imóvel da empresa ALDEIAS DO LAGO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA nem mesmo no campo relativo a débito
com seu pai, conforme segue:
(...)
O contribuinte traz aos autos a DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA à
fl. 1953, datada de 20/12/2019, assinada por MARCO AURÉLIO JARJOUR
CARNEIRO, em nome próprio e da empresa ALDEIAS DO LAGO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, como seu sócio, desacompanhada de
qualquer documentação, como o registro contábil da referida dívida pela empresa
na época própria. A simples declaração não é documento hábil e idôneo para a
comprovação, perante a Fazenda Pública, da dívida em comento. Os documentos
particulares têm aptidão para provar apenas a declaração nele contida e não os
fatos declarados, conforme dicção do parágrafo único do artigo 408 do Código de
Processo Civil:
(...)
O acréscimo patrimonial, no montante equivalente ao da dívida extinta, ou seja,
R$1.200.000,00, está sujeito ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.777 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.742590/2019-10
7
natureza, nos termos dos arts. 43 e 44 do CTN, arts. 2* e 3* na Lei n* 7.713/88, e
art. 996 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR 99). Por conseguinte,
mantém-se o lançamento.
Na fase recursal, o contribuinte detalha uma cronologia contábil e fiscal,
acompanhada de documentos adicionais, a fim de se contrapor aos fundamentos utilizados na
decisão de piso para manter o crédito tributário.
Afirma que a pessoa jurídica registrou a baixa do imóvel rural como receita de
venda, no final do ano de 2015, conforme demonstra a escrita contábil, juntada ao processo
administrativo. Contabilmente, o produto da dação em pagamento, diminuído dos impostos
incidentes, foi distribuído ao sócio Marco Aurélio Jarjour Carneiro, pai do recorrente, a título de
lucros e dividendos.
Ao final, o apelo recursal reforça que a operação de liquidação da obrigação
originária, mediante a dação em pagamento do imóvel, não resultou em quitação ou perdão da
dívida, na medida em que o pai do recorrente, Marco Aurélio Jarjour Carneiro, passou a ser credor
pelo mesmo valor de R$ 1.200.000,00.
Pois bem.
Em primeiro lugar, a documentação carreada ao processo administrativo na fase
recursal é ineficaz para comprovar a distribuição na forma de dividendos, visto que elaborada
extemporânea aos fatos, posteriormente à decisão de primeira instância.
Com efeito, as folhas do Livro Razão, relativo ao período de 01/01/2015 a
31/12/2015, estão datadas de 14/01/2021, enquanto no “Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte” a data de emissão é 13/01/2021 (fls. 2050/2053).
A escrituração contábil faz prova dos fatos nela registrados, desde que mantida com
observância das disposições legais. Adicionalmente, os fatos nela registrados devem ser
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza (art. 26, “caput”, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011).
O recurso voluntário declara que “toda a documentação da sociedade Aldeias do
Lago encontra-se na base de dados da RFB via SPED”.
Entretanto, os autos carecem de documento capaz de evidenciar minimamente os
lançamentos na escrituração da pessoa jurídica, em época própria, segundo as normas de
contabilidade, isto é, anteriormente à perda da espontaneidade, ocorrida com a ciência do início
do procedimento fiscal (art. 7o, § 1o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972).
Aparentemente, a apresentação da prova contábil/documental válida seria algo
plenamente factível, do ponto de vista processual, levando em consideração que o pai do
recorrente, Marco Aurélio Jarjour Carneiro, é sócio administrador da Aldeias do Lago
Empreendimentos Imobiliários Ltda, assinando documentos em nome da pessoa jurídica (fls.
1.867/1.869, 1.870/1.873).
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.777 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.742590/2019-10
8
Consta dos autos, inclusive, uma declaração escrita do pai do recorrente, firmada
em nome próprio e como representante da pessoa jurídica, com o propósito de provar a natureza
da dívida (fls. 1.953).
A prova incumbe a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado no
processo administrativo, de acordo com a tradicional distribuição do ônus probatório no direito
brasileiro.
Na falta de elementos de convicção sobre o registro contábil tempestivo dos fatos
alegados, não há razão para a conversão do julgamento em diligência, a fim de juntar os autos a
Escrituração Contábil Digital (ECD), transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped),
disponível no banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
De fato, diante de um cenário de deficiência da produção probatória, não se
vislumbra a utilidade da diligência para a elucidação dos fatos no processo administrativo fiscal,
como forma de contribuir para a formação da convicção do órgão julgador (art. 29, do Decreto no
70.235, de 1972).
Como sabido, a diligência não é via que se destine a produzir provas de
responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.
O recorrente reitera que, tempestivamente, reconheceu a dívida de R$
1.200.000,00, em favor do seu pai, Marco Aurélio Jarjour Carneiro, na sua DIRPF 2015/2016.
Contudo, a prova constante dos autos não é hábil para dar veracidade à afirmação
do recurso voluntário.
Extrai-se do quadro “Dívida e Ônus Reais”, da DIRPF 2015/2016, entregue pelo
recorrente em 21/12/2017 (fls. 1.699/1.713):
Código
Discriminação
Situação em 31/12/2014
Situação em 31/12/2015
Valor Pago em 2015
14
DÉBITO JUNTO A MEU PAI MARCO
AURELIO JARJOUR CARNEIRO, CPF [...]
0,00
2.568.000,00
0,00
Tal como dito pela decisão recorrida, mesmo no campo relativo à dívida com o pai,
a declaração do contribuinte não faz alusão à quitação de mútuo, ou mesmo à entrega em dação
de pagamento de imóvel pertencente à pessoa jurídica Aldeias do Lago Empreendimentos
Imobiliários Ltda. A discriminação contida na DIRPF 2015/2016 é genérica, cuja dívida foi contraída
integralmente no ano de 2015.
No quadro “Dívida e Ônus Reais”, da DIRPF 2016/2017, também entregue pelo
contribuinte em 21/12/2017, consta (fls. 1.714/1.726):
Código
Discriminação
Situação em 31/12/2015
Situação em 31/12/2016
Valor Pago em 2016
14
DÉBITO JUNTO A MEU PAI MARCO
AURELIO JARJOUR CARNEIRO, CPF [...].
2.568.000,00
811.780,00
1.756.220,00
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.777 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.742590/2019-10
9
PAGAMENTO PARCIAL MEDIANTE CESSÃO
DE CRÉDITO JUNTO A DEL REY
RADIOFUSÃO LTDA.
Como se observa da declaração do ano seguinte, o contribuinte teria quitado
parcialmente sua dívida declarada com seu pai em 2016, com pagamento através de créditos
escriturais.
Caso a importância de R$ 1.200.000,00 estivesse incluída no valor de R$
2.568.000,00, como afirma o recurso voluntário, teria havido, ao menos, liquidação parcial da
dívida, pois o saldo informado, em 31/12/2016, corresponde a um débito com o pai de R$
811.780,00.
Em momento algum, o recurso voluntário comprova que o valor da dívida foi
amortizado ou reduzido. Pelo contrário, depreende-se da declaração escrita do pai do recorrente,
Marco Aurélio Jarjour Carneiro, datada de 20/12/2019, que ele continuava credor do filho pelo
valor integral (fls. 1.953):
(...)
Assim, até a presente data, ou seja, até 20 de dezembro de 2019, eu MARCO
AURÉLIO JARJOUR CARNEIRO sou credor do meu filho FLÁVIO JACQUES
CARNEIRO, desde a sub rogação efetivada pela ALDEIAS DO LAGO, ou seja, desde
no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), valor este
devidamente declarado na minha Declaração de Ajuste Anual desde 2016 ano
base 2015.
(...)
O destinatário das provas é o órgão julgador. Após a introdução no processo
administrativo, as provas podem funcionar como elemento de convicção a favor ou contrário à
parte que as apresentou.
Em síntese, os autos estão desprovidos de prova documental da escrituração
tempestiva da operação de alienação do imóvel pela pessoa jurídica Aldeias do Lago
Empreendimentos Imobiliários Ltda, segundo as normas contábeis, inclusive a distribuição de
lucros e dividendos ao pai do recorrente.
Ao mesmo tempo, as declarações de ajuste anual do contribuinte, referentes aos
anos-calendário de 2015 e 2016, não demonstram o reconhecimento da dívida em nome do seu
pai, Marco Aurélio Jarjour Carneiro, ou de outro credor, no valor de R$ 1.200.000,00, decorrente
da dação em pagamento do imóvel com sub-rogação.
Ao não se desincumbir do ônus probatório, resta configurado o acréscimo
patrimonial do contribuinte, no montante equivalente ao da dívida extinta, com incidência do
imposto de renda.
Não merece reforma a decisão de piso.
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.777 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.742590/2019-10
10

(ii) Depósitos Bancários
Nessa parte, o auto de infração extrai seu fundamento de validade do art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que admite o lançamento tomando-se por base
exclusivamente os depósitos bancários.
Eis a redação do dispositivo de lei:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Tem-se configurada omissão de rendimentos tributáveis quando o titular de conta
bancária mantida junto à instituição financeira, depois de regularmente intimado pela fiscalização,
deixa de comprovar a origem dos recursos financeiros nela creditados.
Dada a força probatória dos extratos bancários, recai sobre o contribuinte o ônus de
apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos depósitos, sob pena de
caracterizar-se omissão de rendimentos tributável.
Para alcançar a eficácia como prova da origem dos depósitos bancários, há que se
entender a prova da origem na acepção de comprovação da procedência e da natureza do crédito
em conta.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se
funda a exação fiscal.
Quanto à possibilidade de comprovação da origem dos depósitos bancários na fase
contenciosa objetivando a improcedência do lançamento fiscal, somente há de ser acolhida
quando se demonstre que os valores em conta não são tributáveis ou, alternativamente, que já
foram oferecidos à tributação do imposto de renda.
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.777 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.742590/2019-10
11
A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada,
evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
Passa-se ao exame do caso concreto.
Compulsando os autos, é possível constatar que, em relação aos 2 (dois) depósitos
bancários remanescentes, creditados em conta corrente nos dias 04/08/2016 e 08/11/2016, as
partes envolvidas mantêm laços familiares e/ou amizade de longa data.
Quanto à omissão de rendimento no importe de R$ 500.000,00, a origem remonta a
um contrato de mútuo, datado de 04/08/2026, firmado com a pessoa jurídica VM Participações
Ltda, cujo sócio-gerente é Vicente Bretz da Silva, amigo do mutuário, ora recorrente, e da sua
família há mais de vinte anos (fls. 29 e 1.853/1.854).
Da mesma forma, o depósito bancário de R$ 4.500.000,00 também de origem no
contrato de mútuo, datado de 08/11/2016, firmado com o mutuante Vicente Bretz da Silva, na
condição de pessoa física.
Nesse caso ainda se estabeleceu, como garantia, a penhor de 4,55% das quotas
sociais do mutuário na pessoa jurídica Central TVA Televisão por Assinatura e Radiodifusão.
Dentre os sócios, estão o próprio recorrente e seu pai, Marco Aurélio Jarjour Carneiro, este último,
sócio administrador da sociedade (fls. 28/29 e 1.818/1.819).
Mesmo o mútuo em dinheiro entre familiares ou amigos próximos, em que
prepondera a informalidade e flexibilidade de prazos e garantias para assegurar a devolução, os
fatos não estão livre de comprovação, através de documentos hábeis e idôneos que confirmem
indubitavelmente a natureza da operação.
No presente caso, compete ao órgão julgador interpretar e valorar o conjunto
probatório considerado em sua integralidade, com base na lide instaurada, nos fatos alegados e
nas provas existentes no processo administrativo fiscal.
Quanto à motivação para o lançamento, a autoridade fiscal afirmou (fls. 28/29):
10. (...)
a) Mútuo com Vicente Bretz da Silva, CPF:300.299.026-49, no valor de
R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), com crédito em
08/11/2016 com incidência de juros de 12% ao ano e quitação estipulada para
08/11/2018, tudo nos termos do Contrato de Mútuo apresentado pelo mutuante
em atendimento ao TIF N°64/2019. Nos termos do "Contrato Particular de Penhor
e Outras Avenças - em garantia de contrato de mútuo", de 01/08/2017,
igualmente apresentado pelo mutuante, o prazo para quitação foi prorrogado
para 08/11/2022, com possibilidade de novo adiamento. Ainda, estabeleceu-se,
como garantia, a penhora de 4,55% das quotas sociais da empresa CENTRAL TVA
TELEVISÃO POR ASSINATURA E RADIODIFUSÃO, CNPJ:26.400.903/0001-53. A
sociedade em questão tem como endereço cadastral a Av. Nossa Senhora do
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.777 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.742590/2019-10
12
Carmo, 99, terceiro andar, Sion, Belo Horizonte/MG. O sócio responsável é Marco
Aurélio Jarjour Carneiro, pai de Flávio Jacques Carneiro. Os demais sócios são o
próprio Flávio Jacques Carneiro, Luiz Zveiter, Sérgio Zveiter e Isaac Motel Zveiter.
A atividade informada é a de CNAE: 6021-7-00 - Atividades de televisão aberta.
Destaque-se que a empresa contabilizou patrimônio líquido negativo de
R$491.987,09, em 31/12/2017, e R$676.905,55 em 31/12/2018. Ademais, ela não
apresentou faturamento nos anos de 2017 e 2018.
Pelo exposto, não é razoável que o contribuinte consiga junto a um particular um
empréstimo em condições tão benéficas, dando como garantias cotas de uma
sociedade sem patrimônio para garantir eventual inadimplência. Não é crível que
uma pessoa física, em nome da amizade, conceda um empréstimo de tão elevada
quantia, com prazo de 06 (seis) anos para pagar, com possibilidade de
prorrogação. Frise-se que, até a presente data, Flávio Jacques Carneiro não
efetuou quaisquer pagamentos ao mutuante, seja a título de juros ou de
amortização.
Ademais, parte do valor foi utilizado, na mesma data, para pagamento da
aquisição de um imóvel localizado no Morro do Chapéu Golfe Clube, condomínio
fechado em Nova Lima/MG, por R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais),
conforme Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel apresentado em
atendimento ao Termo de Início do Procedimento Fiscal. Seria natural e razoável
que o imóvel adquirido fosse dado em garantia do cumprimento do mútuo em
questão.
b) Mútuo com VM Participações Ltda, CNPJ: 03.127.163/0001-28, com crédito em
04/08/2016, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e com juros
pactuados de 12% ao ano. O vencimento inicial, em 04/08/2017, foi prorrogado
para 04/08/2022. O mutuante apresentou, em atendimento ao TIF N°65/2019, o
contrato de mútuo, o 1° aditivo, datado de 01/08/2017, e a documentação
bancária comprobatória da operação. O acima citado Vicente Bretz da Silva é o
sócio majoritário e o responsável pela empresa. Destaque-se que não foram
estipuladas garantias.
11. Em síntese, temos: a) a utilização de parcela considerável dos valores
recebidos para aquisição de bem imóvel de alto padrão; b) a falta ou notória
insuficiência de garantias; c) que não há nos contratos e nos aditivos um básico
reconhecimento de firmas; d) a estipulação de prazo longo para a quitação do
mútuo.
Além disso, também é inverossímil que não haja periódicas amortizações dos
valores pactuados, incluindo-se os juros incorridos.
12. Imprescindível, no presente caso, analisar um empréstimo verdadeiramente
contraído. Trata-se de empréstimo junto à EGL EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA,
CNPJ:17.304.692/0001-64. Acertado em 19/08/2015, o contrato previa: a)
empréstimo de R$ 2.000.000,00; b) prazo de 180 dias com quitação prevista para
18/02/2016; c) juros remuneratórios de 1% ao mês com valor devido a ser pago
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.777 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.742590/2019-10
13
de R$ 2.116.601,04; d) garantia mediante emissão de uma nota promissória no
valor contratado e com a constituição de devedores solidários, a saber: o pai do
contribuinte Marco Aurélio Jarjour Carneiro, a esposa deste, Maria Christina Pinto
Coelho, e a empresa Aldeias do Lago Empreendimentos Imobiliários,
CNPJ:14.200.162/0001-76. Além disso, imóveis foram dados em garantia de
alienação fiduciária.
(...)
13. O débito decorrente do contrato acima em questão foi integralmente quitado
em 16/02/2016.
14.
Outro
exemplo
de
mútuo
verdadeiramente
contraído
está
pormenorizadamente relatado na próxima infração, intitulada "omissão de
rendimentos recebidos sob a forma de extinção de obrigação".
15. Por todo o exposto, os valores recebidos de Vicente Bretz da Silva e VM
PARTICIPAÇÕES LTDA não são decorrentes de empréstimos. Têm, de fato, origem
diversa da que pretende dar o contribuinte. Uma vez intimado a comprovar a
origem dos recursos que ensejaram os depósitos em contas por ele
movimentadas, o contribuinte alega que se trata de operação de mútuo, o que na
realidade não é.
(...)
(Destaques do Original)
Em síntese, a fiscalização considerou não comprovada a origem dos créditos como
oriunda de contrato de mútuo.
Para fins da tributação do imposto de renda, o agente lançador não utilizou a
destinação do dinheiro para classificar os valores recebidos pelo contribuinte como omissão de
rendimentos. Com base na avaliação dos documentos, rejeitou a justificativa de mútuo, razão pela
qual o lançamento se deu por falta de comprovação da natureza dos valores que ingressaram na
conta bancária, com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
A afirmação da fiscalização tributária que o contribuinte utilizou parcela
considerável dos valores recebidos para aquisição de bem imóvel de alto padrão representa um
fato verídico, incontroverso.
Realmente, a captação de recursos financeiros teve como propósito a aquisição
imediata de um imóvel, dado que parcela expressiva do total recebido de R$ 5.000.000,00, no
montante de R$ 4.350.000,00, foi destinada ao pagamento do preço nos mesmos dias dos créditos
na conta do Banco Bradesco, isto é, R$ 350.000,00, no dia 04/08/2016, e R$ 4.000.000,00, no dia
08/11/2016 (fls. 952 e 961).
De forma perspicaz, a fiscalização observou que seria natural e razoável que a
garantia do cumprimento do contrato de mútuo estivesse vinculada, de alguma forma, ao próprio
imóvel que estava sendo adquirido.
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.777 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.742590/2019-10
14
Entretanto, após a assinatura do contrato de mútuo, as partes acordaram
estabelecer como garantia a penhora de um percentual das quotas sociais da empresa Central TVA
Televisão por Assinatura e Radiodifusão, cujo recorrente é sócio e administrada pelo seu pai.
Como bem ressaltou a autoridade fiscal, as demonstrações contábeis registram uma pessoa
jurídica com um patrimônio negativo e sem apresentar faturamento nos anos de 2017 e 2018,
incompatível, a princípio, com o valor da dívida e da garantia dada (fls. 1.827/1.847).
Alega o recorrente que (i) o patrimônio líquido não é decisivo para fixar o valor do
negócio; (ii) falece competência à fiscalização para a avaliar o valor econômico da garantia
prestada entre particulares e (iii) o valor de mercado da empresa é superior a R$ 100 milhões, em
face de características específicas da concessionária de TV, dentre elas a possibilidade de venda de
assinatura para serviços de Rádio Difusão.
O recorrente faz alusão ao expressivo valor em moeda corrente das quotas da
empresa ofertadas em garantia, porém desacompanhada de suporte documental, capaz de dar
substrato material às afirmações do recurso voluntário. Trata-se de mera narrativa, ao contrário
da constatação fiscal, apoiada em demonstrativos contábeis da pessoa jurídica.
Outrossim, não restou demonstrado que o Contrato Particular de Penhor e Outras
Avenças foi arquivado e averbado no Registro Público, a fim de que o direito real de garantia
vinculado às quotas da sociedade empresarial pudesse valer em desfavor de terceiros (fls.
1.824/1.826).
A despeito do forte laço de amizade entre as partes, os altos valores de
transferência bancária não condizem com a dispensa de formalidades básicas para garantir o
cumprimento da obrigação, em negócios de mesma natureza.
Particularmente, a ausência do reconhecimento de firma para as assinaturas dos
contratos apresentados não seria impeditivo, por si só, para a validade dos documentos frente à
administração tributária, tampouco a falta de registro público do mútuo, em si. Todavia, reduz a
força axiológica como prova.
Com efeito, a ausência de firma reconhecida, ou de autenticação em cartório,
dificulta a comprovação das datas em que os documentos foram elaborados, limitando a
transparência e a confiabilidade (fls. 1.820/1.822 e 1.855/1.857).
Apesar dos créditos em conta corrente no ano de 2016, o recorrente apenas
declarou as dívidas em 30/04/2018, no campo “Dívidas e Ônus Reais”, quando da entrega da
DIRPF 2017/2018, relativa ao ano-calendário de 2017, exercício de 2018 (fls. 1.727/1.734).
Em relação aos R$ 500.000,00, o contrato de 04/08/2016 convencionou a data de
04/08/2017 para quitação final do valor integral do empréstimo, com possibilidade de
prorrogação mediante acordo entre as partes. Através de aditivo, o vencimento foi prorrogado em
sessenta meses, ou seja, até o dia 04/08/2022 (fls. 1.855/1.857 e 1.861).
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.777 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.742590/2019-10
15
Quanto à quantia de R$ 4.500.000,00, restou estabelecido pelas partes o prazo de
vencimento em 08/11/2017, para a quitação integral do empréstimo, conforme contrato datado
08/11/2016. Posteriormente, o prazo também foi diferido por sessenta meses, até 08/11/2022,
podendo ser novamente prorrogado (fls. 1.820/1.822 e 1.824 /1.826).
Em um e outro caso, ao contrário do que afirma o recurso voluntário, o prazo de 6
(seis) anos estipulado para vencimento e quitação das dívidas é longo, o que leva a dúvidas
razoáveis quanto ao propósito de restituir o dinheiro depositado em conta bancária, que é da
essência do contrato de mútuo. Aliás, o prazo poderia ser novamente prorrogado, segundo
pactuado entre as partes.
Tal percepção é reforçada pelo fato de inexistir prova de que o recorrente efetuou
quaisquer pagamentos desde as transferências bancárias, a título de devolução do dinheiro
recebido, seja como juros previstos contratualmente em 12% anual, calculado sobre o montante
emprestado, seja a título de amortização da dívida.
Em razão da prova documental carreada aos autos, apreciada em conjunto, em seus
aspectos convergentes e divergentes, é de se concordar com a autoridade fiscal no sentido da
falta de comprovação da origem dos depósitos bancários, na sua acepção de procedência e
natureza dos valores.
Não há reparo, portanto, quanto à decisão recorrida, que concluiu em relação aos
depósitos bancários dos dias 04/08/2016 e 08/11/2016 (fls. 2009 e 2034):
Em relação aos créditos 7e 8, o contribuinte argumenta que é infundada a
alegação da fiscalização de que não houve comprovação de suas origens por não
se tratarem de mútuo.
(...)
Verdadeiramente, o longo prazo estipulado para quitação dos mútuos (6 anos) e a
constatação de falta de amortização dos valores pactuados corroboram a
assertiva da fiscalização de que não houve comprovação da origem alegada, que
os valores recebidos de Vicente Bretz da Silva e VM Participações Ltda seriam
decorrentes de empréstimos. Ademais, em contraponto a eles, a fiscalização
pontua as características de contratos de mútuo comprovadamente havidos.
Diante de todo o exposto, mantém-se o lançamento com fundamento no art. 42
da Lei no 9.430, de 1996, relativamente aos créditos bancários 7e 8. (...)
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.777 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.742590/2019-10
16

Fl. 2100
DF CARF MF
Original